Tribunal: TJDFT
Processo: 0720314-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] e interposto recurso de apelação[2] pelo autor, a Caixa Econômica Federal, litisconsorte passiva, apresentara as respectivas contrarrazões[3]. No entanto, depura-se que os ilustrados causídicos que subscreveram as contrarrazões recursais ao apelo interposto pelo réu – Dr. Diego Martignoni, OAB/RS no 65.244 e Dra. Laura Machado Guerin OAB/RS 124.315 – não estão revestidos de aparato material para firmá-las de forma legítima, pois não consta nos autos o regular instrumento de mandato outorgando-lhe poderes para a representação processual. Em sendo assim, considerando que aludida peça de contrarrazões não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscritas por advogados desprovidos de lastro para patrocinar a ré/apelada individualizada, o que implicaria a desconsideração do nele alinhado por ter sido subscrita por causídicos desprovidos do correspondente instrumento apto a municiá-los com estofo para procurar em Juízo, assinalo à Caixa Econômica Federal, ora apelada, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato conferindo poderes aos firmatários das contrarrazões aviadas, sob pena de ser desconsiderada com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 17 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença, ID Num. 69532650 (fls.257/264). [2] - Apelação, ID Num. 69532653 - (fls. 270/293). [3] - Contrarrazões, ID 69532663 (fls. 395/398). [4] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)